Tribunal: TJDFT
Processo: 0709020-21.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709020-21.2018.8.07.0018 RECORRENTE: CONSORCIO HP - ITA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES. CÓDIGO DISCIPLINAR UNIFICADO. PERMISSIONÁRIO DE TRANSPORTE PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. O apelante apresenta questões genéricas que são insuficientes para justificar a anulação dos processos administrativos, que gozam de presunção juris tantum de veracidade e legitimidade, não infirmada pelos elementos constantes dos autos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 281, parágrafo único, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, defendendo a decadência da pretensão punitiva do ente estatal ante a não observância do prazo de 30 (trinta) dias para aplicação das multas e notificação do recorrente para apresentação de defesa prévia; b) artigo 50, § 1o, da Lei 9.784/99, sustentando a carência de fundamentação dos autos de infração objetos do presente processo. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 281, parágrafo único, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de norma de caráter estritamente local (Lei Distrital 3.106/02), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na mencionada contrariedade ao artigo 50, § 1o, da Lei 9.784/99, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Ausente violação ao art. 50, §1o, da Lei 9.784/99, pois os autos de infração apresentam-se motivados, não se prestando a menção genérica efetuada pela apelante para afastar essa ilação, como, a título de exemplo, o processo 0090-002692/2014 (dificultar a ação fiscalizadora do agente mediante não abertura do veículo), 0090-002691/2014 (não realização de viagem ante o atraso maior que 50% do tempo entre a saída de um veículo e o seguinte) e 0090-002654.2014 (não atendimento do pedido de passageiro para embarque/desembarque). Importante ressaltar que o apelante levanta questões genéricas que são insuficientes para justificar a anulação dos processos administrativos, que gozam de presunção juris tantum de veracidade e legitimidade.” (ID 15675113 - Pág. 6). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, a argumentação dissociada bem como a fundamentada em dispositivos infraconstitucionais não prequestionados impedem o conhecimento do recurso, incidindo, por analogia, os enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 1.864.396/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a T., DJe 20/5/2020, grifei).” (AgRg no AREsp 1593067/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 1/7/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030